Tribunal: STF
Processo: RE 339465
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343-STF.
                    I. - Somente a ofensa direta à Constituição
 autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, a causa foi decidida
com base em normas de índole infraconstitucional.
                    II. - Alegação de ofensa ao devido processo legal:
 C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais.
                   III. - Agravo não provido.